Tribunal: TJDFT
Processo: 0753124-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO de ORDEM judicial. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. realização do contrato. inviabilidade do afastamento da responsabilidade. responsabilidade solidária da administradora e da operadora de plano de saúde. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
2. A imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a inviabilizar a sua redução.
3. O contrato de plano de saúde coletivo tem características próprias e, em verdade, é firmado, primeiramente, entre a administradora e a operadora do plano de saúde. Em um segundo momento, a administradora o comercializa entre o público elegível, admitindo cada aderente individualmente ao contrato. Em exame aos autos, constata-se que o contrato coletivo fora firmado entre a ALLCARE e a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, de forma a não ser possível o afastamento da sua responsabilidade.
4. A administradora de planos de saúde figura como uma espécie de estipulante, cabendo-lhe representar a UNIMED nas negociações com os terceiros interessados na contratação e reajuste dos planos, ou seja, na oferta do serviço, na contratação e no curso da sua execução, assim como lhe cabe a cobrança das prestações junto aos beneficiários que aderirem aos planos de saúde. Dessa forma, a responsabilidade da administradora e da operadora de plano de saúde é solidária, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço prestado, sem prejuízo de ação de regresso contra quem for a responsável pelo eventual ato ilícito que ensejou a condenação na reparação do dano.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.